Tribunal: STF
Processo: ARE 1490540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação criminal. Condenação pela prática do crime de furto duplamente qualificado. Recurso defensivo que suscita preliminar de nulidade do reconhecimento realizado, tanto em sede policial como em juízo, sustentando a violação ao disposto no artigo 226, II CPP, com a consequente absolvição do Apelante. Pretende ainda a redução da pena-base fixada. Prefacial cujo enfrentamento se perpassa ao exame de mérito, por se entrelaçar com o seu campo de incidência. Mérito que se resolve parcialmente em favor da defesa. Positivação da materialidade e autoria. Instrução revelando que o Apelante, em comunhão de ações e desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, para si, o aparelho de telefone celular Apple Iphone XR, de propriedade de Sara Noemi Vieira de Oliveira. Apelante que, mediante destreza, subtraiu a res furtiva e se evadiu a bordo de um carro preto, que estava parado bem em frente onde ocorreram os fatos. Lesada que descreveu com segurança, tanto na fase de inquisa quanto em juízo, toda a dinâmica dos fatos, não havendo dúvidas quanto à autoria do crime patrimonial. Réu reconhecido como autor do crime em sede policial (fotografia) e em juízo (pessoalmente). Reconhecimento fotográfico que, de qualquer sorte, exibe validade como mais um elemento de convicção, a depender de ratificação presencial em juízo, o que ocorreu. Equivale dizer, na linha do STJ, “o reconhecimento fotográfico do réu, somente quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo para fundamentar a condenação”. Requisitos do art. 226 do CPP que ali são postados a título de mera recomendação legal, tendo em conta a locução “se possível” expressamente prevista no seu inciso Il (“a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança”). Alteração jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reputando tais requisitos como de observância obrigatória em sede de inquérito (HC 598.886-SC), que não tende a bitolar, impositivamente, o juízo de mérito, até porque, no particular, subsiste a orientação maior do Supremo Tribunal Federal, para quem “a lei processual penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível”. Caso presente que, de toda a sorte, não se lastreia apenas em reconhecimento feito em sede policial, contando, também, com o respaldo dos relatos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e com o firme reconhecimento pessoal da Vítima feito em juízo, logo após a narrativa que fez sobre toda a dinâmica criminosa. Daí a advertência final da Suprema Corte, no sentido de que “se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as formalidades prescritas pelo art. 226 do Código de Processo Penal”. Palavra da vítima que, em sede de crime contra o patrimônio, exibe relevância preponderante. Réu que exerceu o direito ao silêncio em juízo. Qualificadora do concurso procedente, haja vista a atuação conjunta e solidária dos agentes, nos limites da abrangente teoria do domínio funcional. Positivada a destacada habilidade (destreza) do Acusado, numa agilidade manual incomum, tanto que fez sua aproximação da vítima, abraçando-a, e, ao mesmo tempo que fazia vários elogios, realizou a subtração sem sequer ser notado. Juízos de condenação e tipicidade prestigiados. Dosimetria que enseja reparos. Jurisprudência do STJ que tem se orientado no sentido de que, sob o influxo do princípio da proporcionalidade, na incidência típica de duas qualificadoras no crime de furto, uma pode ser destacada, enquanto circunstância judicial desfavorável, para recrudescer a pena-base. Respectivo aumento que deve ocorrer pela recomendada fração de 1/6 (STJ), a qual se torna definitiva à mingua de novas operações. Regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos que são mantidas. Recurso a que se dá parcial provimento, a fim de redimensionar as penas definitivas para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, à razão unitária mínima legal. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Quanto ao mais, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente